Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012872-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), NEVALDIR GRAF - CPF: 295.150.929-49 (AGRAVANTE), JACKSON GRAF - CPF: 006.500.031-52 (AGRAVANTE), ROBSON GRAF - CPF: 020.469.101-09 (AGRAVANTE), GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 22.647.221/0002-70 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SILVA MARTINS - CPF: 325.753.668-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1012872-81.2022.8.11.0000
– Sinop

Agravantes
:
Nevaldir Graf e outros.

Agravada
:
Greencrops Fertilizantes Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS PENHORADOS – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – ART. 852, I, DO CPC – POSSIBILIDADE – MANIFESTA CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – PRODUTO COM DATA DE VENCIMENTO PRÓXIMA – RISCO DE DEPRECIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alienação antecipada do produto penhorado é medida recomendável quando
se tratar de bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração
no decorrer do processo, conforme o disposto no art. 852, I, do CPC.

In casu, o pedido formulado pelos exequentes/agravantes possui respaldo no aludido dispositivo, mormente considerando a data de vencimento dos produtos, que ocasionará a perda do seu valor de mercado e, consequentemente, a perda da garantia do juízo e a frustração da satisfação do direito dos exequentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1012872-81.2022.8.11.0000
– Sinop

Agravantes
:
Nevaldir Graf e outros.

Agravada
:
Greencrops Fertilizantes Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nevaldir Graf, Jackson Graf e Robson Graf,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que movem contra Greencrops Fertilizantes Ltda., indeferiu o pedido formulado pelos exequentes, que visa à venda antecipada dos produtos penhorados, sob o fundamento de que se mostra descabida a venda a terceiros, intermediada diretamente pelos exequentes e, além disso, a execução se encontra suspensa por força da decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.
1020821-48.2021.8.11.0015.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, diante do iminente vencimento e perecimento dos fertilizantes penhorados, necessária a alienação antecipada, com fundamento no art. 852, I, do CPC.

Seguem sustentando a ausência de prejuízo às partes, mormente considerando que a própria executada manifestou concordância com a venda, condicionada ao depósito em juízo. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 134428680).

As informações foram prestadas (id. 135289382).

A agravada apresentou contraminuta, manifestando concordância com a venda dos produtos e o consequente depósito da quantia obtida nos autos, sem prejuízo da responsabilidade dos agravantes em caso de perecimento dos produtos de que é depositário (id. 136616183).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022